Tribunal: TJDFT
Processo: 0725386-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0725386-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO TIAGO DA SILVA SANTOS AGRAVADO: HORIDEA STHEFANE LACERDA MARQUES DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo autor/agravante. Alega, em síntese, que: 1) é pessoa humilde, assalariado, e levou um golpe ao emprestar seu nome para a agravada (antiga patroa de sua esposa) comprar um veículo financiado (Hyundai HB20, ano 2019); 2) não possui acesso à luxo, muito menos renda mediana, não declara imposto de renda e seu nome está negativado em razão dos débitos ocasionados pela agravada, que não honrou o pagamento das parcelas do financiamento; 3) para prosseguir contratado em seu trabalho, precisa juntar dinheiro para tirar carteira de motorista, todavia, ainda não conseguiu nem mesmo se capitalizar para tanto; 4) propôs a ação no Juizado Especial, no entanto, a ação foi redistribuída para a vara cível comum porque o valor do veículo (R$ 65.509,83) supera o teto do Juizado. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a concessão da gratuidade da justiça. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não está demonstrado o risco de dano iminente a justificar o pedido liminar. No caso, muito embora o agravante não apresente comprovantes de renda, não há elementos nos autos que infirmem a hipossuficiência por ele declarada, que tem presunção legal de veracidade (CPC 99 § 3o). Todavia, ao que consta, o agravante já teria recolhido as custas iniciais (R$ 763,55 – ID 240676787 do processo referência), o que, embora não seja incompatível com a gratuidade requerida (pois o benefício se estende a todas as despesas processuais), ao menos afasta o risco iminente de cancelamento da distribuição. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator